Tribunal: TJSP
Processo: 2285007-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de declaratória de inexigibilidade de débito - Decisão que concedeu em parte a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de água, em razão de eventual inadimplemento das faturas questionadas nesta ação – Manutenção - Cabimento – Presença dos requisitos constantes do art. 300, do

Ementa:
Prestação de serviços – Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de declaratória de inexigibilidade de débito - Decisão que concedeu em parte a tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de interromper o fornecimento de água, em razão de eventual inadimplemento das faturas questionadas nesta ação – Manutenção - Cabimento – Presença dos requisitos constantes do art. 300, do CPC.

Recurso desprovido, com observação.